Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-89.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026474-89.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (RECORRENTE), PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO), DJEISON ABEL MORESCO - CPF: 607.849.110-53 (RECORRIDO), CELSO ANTONIO COSTA FRANCA - CPF: 603.612.806-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS DE MANUTENÇÃO EM LOTEAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO FORMALIZADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANUÊNCIA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu execução de taxas de manutenção de loteamento por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a ata de assembleia previa cessão de crédito a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ata de assembleia que autoriza cessão de créditos retira a legitimidade ativa da associação sem instrumento específico;
(
i
i
) a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura para julgamento imediato;
(
ii
i
) a validade do contrato como título executivo em face da adesão voluntária e do Tema 882 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa é plena, pois a ata de assembleia que autoriza futura cessão de crédito não opera transferência automática da titularidade. Nos termos do art. 286 do Código Civil, a cessão depende de instrumento jurídico específico e bilateral.

4. Aplicável a Teoria da Causa Madura, uma vez que o afastamento da preliminar de ilegitimidade permite o julgamento imediato do mérito por se tratar de matéria exclusivamente de direito, estando o processo devidamente instruído com prova documental.

5. O contrato de compra e venda com adesão expressa às taxas de manutenção, assinado pelas partes e duas testemunhas, constitui título executivo certo, líquido e exigível. A anuência contratual expressa afasta a vedação do Tema 882 do STJ, sendo legítima a cobrança para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A mera autorização em ata de assembleia para cessão de créditos não retira a legitimidade ativa do credor originário enquanto não formalizado o respectivo instrumento de cessão. 2. O contrato de aquisição de lote com anuência expressa ao pagamento de taxas de manutenção constitui título executivo extrajudicial, sendo a obrigação exigível em razão da autonomia da vontade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 783, 784, III, e 1.013, § 3º; Código Civil, art. 286.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.439.163/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 11.03.2015 (Tema 882).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026474-89.2025.8.11.0015

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA

Recorrido
: DJEISON ABEL MORESCO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA ajuizou execução de título extrajudicial em face de DJEISON ABEL MORESCO. Noticiou que: a) o executado é proprietário de um lote no empreendimento e, ao adquirir o imóvel, vinculou-se às obrigações do Estatuto Social; b) a dívida de R$ 20.292,23, referente a taxas de manutenção inadimplidas, equipara-se a despesas condominiais e constitui título executivo extrajudicial; c) a inadimplência configura enriquecimento sem causa, pois o executado usufrui dos serviços de manutenção, segurança e limpeza custeados pela coletividade. Requereu o pagamento do débito, sob pena de penhora.

A parte devedora apresentou
Exceção de
Pré
-Executividade
. Noticiou que: a) inexiste título executivo, pois os documentos apresentados não possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, além de não estarem assinados por duas testemunhas; b) possui ilegitimidade passiva, uma vez que nunca se associou ou anuiu expressamente com a cobrança das taxas, sendo a cobrança indevida conforme o Tema 882 do STJ; c) a execução seria uma retaliação a uma ação indenizatória que move contra a exequente por protesto indevido. Requereu o acolhimento da exceção para extinguir a execução.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu, de ofício, que: a) a prova documental demonstra que a exequente cedeu seus créditos vencidos até 31/12/2024 em favor da terceira pessoa jurídica, CAMPING CLUB IMÓVEIS; b) essa cessão configura um negócio jurídico perfeito, independentemente da baixa formal do CNPJ da exequente; c) a exequente, portanto, não detém legitimidade ativa para a cobrança.

Foram opostos
Embargos de Declaração
, que foram
rejeitados
, mantendo-se a sentença e acrescentando que a exequente adota comportamento contraditório e temerário ao ajuizar cobrança de créditos que, publicamente, teriam sido repassados a terceiro.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a sentença partiu de erro de fato, pois a ata de assembleia era apenas um ato preparatório, uma autorização para futura cessão de crédito, e não o instrumento de cessão em si, que nunca foi formalizado para o débito em questão, permanecendo sua legitimidade ativa; b) possui legitimidade para demandar no Juizado Especial, pois se equipara a condomínio para fins de cobrança; c) o contrato assinado pelo recorrido constitui título executivo válido, pois contém sua anuência expressa à cobrança (Tema 882/STJ); d) a recusa ao pagamento viola a boa-fé e configura enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo sua legitimidade ativa e determinando o prosseguimento da execução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a recorrente é parte ilegítima; b) o recurso tenta, indevidamente, discutir o mérito de uma ação extinta por questão processual; c) não há título executivo que embase a cobrança e os documentos são unilaterais; d) o comportamento da recorrente é contraditório e temerário, conforme já apontado pelo juízo de origem.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A legitimidade das partes é aferida conforme a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas com base nas afirmações contidas na petição inicial. Assim, se o autor descreve uma relação jurídica material que, em tese, o vincula ao réu, ambos são partes legítimas para a causa.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente. O fundamento utilizado foi a existência de uma ata de assembleia (ID/PJe2 372400858) que mencionava a cessão de créditos em favor de terceira pessoa jurídica.

No entanto, a referida ata de assembleia constitui mera autorização administrativa para futura cessão de créditos e eventual extinção da sociedade civil. Este documento não opera a transferência automática da titularidade do direito, pois, nos termos do artigo 286 do Código Civil, a cessão de crédito depende de um instrumento jurídico específico e bilateral para se aperfeiçoar.

Além disso, a recorrente comprovou que sua personalidade jurídica permanece hígida e sua capacidade processual ativa está preservada. O comprovante de inscrição cadastral (ID/PJe2 372400892) demonstra que o CNPJ da associação permanece ativo perante a Receita Federal.

Portanto, enquanto não houver a prova de um termo de cessão formalizado para este crédito específico, a legitimidade ativa da recorrente é plena.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar de ilegitimidade ativa.

Teoria da causa madura.

A Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, § 3º, do CPC, autoriza o tribunal a julgar imediatamente o mérito da causa quando, em grau de recurso, afasta uma preliminar que impediu a análise meritória na primeira instância, desde que o processo esteja suficientemente instruído.

O objetivo é privilegiar a celeridade e a economia processual. Como a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e os autos possuem instrução probatória documental completa, passo ao julgamento imediato do mérito, analisando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado.

Certeza, liquidez e exigibilidade.

A execução de título extrajudicial pressupõe uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme o art. 783 do CPC. A certeza refere-se à existência da obrigação, com a devida especificação das partes, objeto e natureza.

No caso concreto,
o título executivo consiste em um contrato particular de compra e venda de imóvel com adesão expressa (ID/PJe2 372399999
, cláusula sétima, parágrafo primeiro e clausula nova
). O documento está devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo o requisito formal do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, o instrumento prevê de forma clara a obrigação do adquirente em contribuir para as taxas de manutenção e limpeza do loteamento fechado. Essa previsão reflete a adesão voluntária do proprietário às normas que regem o empreendimento, o que afasta a incidência da vedação contida no Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça.

A liquidez do débito está demonstrada pela planilha analítica discriminada (ID/PJe2 372400850), que individualiza as competências, os encargos moratórios e a atualização monetária aplicada. O executado não apresentou prova capaz de desconstituir os cálculos ou negar a titularidade do lote mencionado na inicial.

Dessa forma, o título apresentado possui força executiva plena. A cobrança de taxas de manutenção em loteamentos de acesso controlado, quando há anuência contratual expressa, é legítima e visa impedir o enriquecimento sem causa do proprietário que usufrui dos serviços prestados pela coletividade.

Portanto, a exceção de
pré
-executividade deve ser julgada improcedente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para:

a)
reformar
a sentença e afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa;

b)
julgar improcedente
a exceção de
pré
-executividade oposta por DJEISON ABEL MORESCO;

c)
determinar
o regular prosseguimento da execução no juízo de primeira instância.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026